Tribunal: TJSP
Processo: 2163704-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos patrimoniais e morais. Decisão que deferiu a tutela liminar pleiteada para determinar ao Banco réu que não desconte do benefício previdenciário do autor (no 167.839.928-8) as parcelas referentes ao contrato no 010017664693 no montante de R$ 90,00, bem como fixou pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos patrimoniais e morais. Decisão que deferiu a tutela liminar pleiteada para determinar ao Banco réu que não desconte do benefício previdenciário do autor (no 167.839.928-8) as parcelas referentes ao contrato no 010017664693 no montante de R$ 90,00, bem como fixou pena de multa em caso de descumprimento da determinação no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, com incidência limitada a 30 dias. Insurgência. Admissibilidade. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Decisão reformada. Recurso provido.